Tribunal: STF
Processo: RMS 39140
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Orestes Dilay contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que desproveu o agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança nº 28.298/DF, impetrado em face de ato jurisdicional proferido nos autos do AREsp nº 1.286.880/PR.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 



    1. É inviável agravo interno que deixa de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, por si sós, suficientes para mantê-la. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. Assim, verificada a hipótese de mero inconformismo com o resultado da demanda originária, comprovado inclusive pela repetição no mandamus dos argumentos desenvolvidos na defesa daquela efetuada, impõe-se o indeferimento da segurança. 



    3. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 33, p. 1).



    O recorrente narra que impetrou a ação mandamental, tendo por objeto ilegalidade e teratologia de decisões proferidas pelo STJ, sendo evidente, pois, o direito líquido e certo decorrente da narrativa dos fatos.



    Aduz que descabe falar na incidência da Súmula nº 267/STF, tendo em vista que a própria decisão “escreveu com todas as letras de que ‘a teor do Tema 181/STF, não cabe mais recurso algum contra as venerandas decisões atacadas’.”.



    Nesse perspectiva, por meio do presente mandamus, pretende o reconhecimento da “efetiva prestação jurisdicional“.



    Sustenta que



    “Quanto aos fatos, aqui todos não só verídicos e provados como também até incontroversos: 



    (i) que o julgamento contou com voto de Desembargador impedido; (nota- como tal ocorreu em rescisória, uma vez desprezado o voto do julgador impedido, o julgamento não seria unânime e a parte autora no mínimo não perderia o valor do depósito ( art. 968 – II do CPC). 



    (ii) aplicação da Súmula 343 E. STF, porém, sem indicar um só que fosse precedente divergente; 



    (iii) aplicação da Súmula 83 E. STJ, e também sem menção de sequer um só que fosse precedente convergente;



    (iv) Já os (precedentes e Súmulas) que verídica e efetivamente tinham e tem incidência, como anotado (no relatório) da própria decisão ora confrontada, mereceram eloquente silêncio as invocadas Súmulas 383 e 443 do E. STF e, 85 do E. STJ e até o vinculante repetitivo REsp 1.001.779/DF, tudo em claro desrespeito ao Código de Processo Civil — art. 927 inc. Inciso II e IV” (fl. 211). Eis aí a gritante ilegalidade. Noutras palavras, foi considerado direito prescrito sem que dos fatos incontroversos emanasse referida prescrição.”.



    Por fim, afirma ser “equivocado acenar com aplicação aqui da Súmula 182/STJ. É que referido verbete refere-se ao Agravo em Recurso Especial, o AREsp, nunca, jamais a Agravo Interno, que é o caso presente”.



    Requer “seja o Recurso Ordinário admitido, conhecido e provido, aplicando-se o direito à espécie (Súmulas 456, 292 e 528 todos desta Colendo Corte), isto é, para que sejam todas as questões suscitadas, porque ficam submetidas ao exame deste Alto Sodalício, dada a ampla devolutividade (do Recurso Ordinário), ‘que investe o tribunal no conhecimento irrestrito da causa,’ (sic) (REsp 684.331/RS,FUX, artigo 1.013 e §§ do Código de Processo Civil/15 supra), então que também sejam todas conhecidas e apreciadas para cassar, anular ou reformar os venerandos acórdãos e conceder a segurança para os fins indicados na inicial”.



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 53).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Quanto ao mais, depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 28.298/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte, confirmando, assim, a decisão de manifesta improcedência do mandamus. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “Como consta da decisão ora impugnada, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de suposto erro de julgamento. 



    Esse fundamento, que é o essencial da decisão, não foi atacado pelo ora recorrente, o que inviabiliza o provimento do presente recurso, já que é inviável agravo interno que deixa de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, por si sós, suficientes para mantê-la. Incide, pois, na espécie a Súmula n. 182 do STJ. 



    Ademais, as assertivas desenvolvidas pelo agravante só corroboram a decisão agravada, pois a pretensão manifestada no mandado de segurança tem por fim revolver os fundamentos dos arestos impugnados no AREsp 1.286.880/PR, como se a ação mandamental se prestasse ao papel de nítido recurso de revisão de decisões judiciais. 



    Convém, novamente, ressaltar que a utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar que estão presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Nessa direção, a dicção da Súmula n. 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Sobre o ponto, a Corte Especial do STJ tem posicionamento reiterado: "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS n. 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe de 19/4/2017).



    (...)



    Registre-se, mais uma vez, que, no âmbito da ação mandamental, descabem considerações acerca das questões julgadas em processos judiciais, bem como exame do mérito de tais decisões com o fim de, concluindo-se de forma distinta, reformá-las. Portanto, assim como o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, também não lhe cabe ser sucedâneo de outros mecanismos em lei previstos para se obter a rescisão da coisa julgada. Daí que a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial exige a demonstração de ilegalidade ou teratologia que apoiem a necessidade de utilização desse remédio excepcional. 



    No presente feito, nada mais demonstrou o impetrante além de seu inconformismo com o resultado da demanda, que lhe foi desfavorável, o que, por si só, já recomenda o indeferimento do writ. 



    Ante o exposto, nego provimento do agravo interno." (e-doc. 34).



    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, vez que a parte pretende, em verdade, a correção de suposto erro de julgamento ocorrido no AResp nº 1.286.880/PR (recurso que deixou de ser conhecido pelo STJ em razão da ausência de impugnação de todas as razões pelas quais negou-se trânsito ao recurso especial). Assim, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o remédio constitucional estava sendo utilizado como sucedâneo recursal atraindo, dessa forma, a incidência da Súmula nº 267/STF.



 O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/03/15).



    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do agravo interno, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente